Tribunal: TJDFT
Processo: 0743298-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743298-34.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: MASSA FALIDA DE SANTA HELENA SEGURANÇA TOTAL S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. FIXAÇÃO. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Consoante jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, o acolhimento da exceção de pré-executividade, para extinguir total ou parcialmente a execução, enseja, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência, o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em benefício do executado. 2. Tendo o exequente dado causa à apresentação da exceção de pré-executividade, deve ser condenado ao pagamento da verba honorária, sobretudo em razão do acolhimento da tese defensiva. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 85, §10, do CPC; 6o e 99, inciso V, ambos da Lei 11.101/2005, ao condenar o Banco recorrente ao pagamento de honorários. Afirma o princípio da causalidade incide em desfavor do recorrido, uma vez que foi ele quem deu causa ao pedido executório ao não efetuar o pagamento e não cumprir a obrigação de forma espontânea; c) artigos 1o, 8o e 85, §2o, todos do CPC, defendendo que a fixação de honorários com base no valor atribuído à causa se mostraria manifestamente desproporcional, devendo ser arbitrada mediante apreciação equitativa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte, inexiste ofensa ao art. 1.022.” (REsp 1846167/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/2/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 85, §10, do CPC, 6o e 99, inciso V, ambos da Lei 11.101/2005, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Assim, o exequente/agravado deu causa ao manejo da defesa, devendo, por conseguinte, ser responsabilizado pelos ônus de sucumbência” (ID 22127140), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o recurso no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 1o, 8o e 85, §2o, todos do CPC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido de que: PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DECOTADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 85, dedicou amplo capítulo aos honorários advocatícios, estabelecendo novos parâmetros objetivos para a sua fixação, com a estipulação de percentuais mínimos e máximos sobre a dimensão econômica da demanda (§ 2o), inclusive nas causas que envolvem a Fazenda Pública (§ 3o), de modo que, na maioria dos casos, a avaliação subjetiva dos critérios legais a serem observados pelo magistrado servirá apenas para que ele possa justificar o percentual escolhido dentro do intervalo permitido. 2. Nesse novo regime, a fixação dos honorários advocatícios mediante juízo de equidade ganhou caráter residual, a ser exercido nas causas de inestimável ou irrisório proveito econômico (art. 85, § 8o). 3. Hipótese em que o significativo proveito econômico obtido em caráter definitivo com o acolhimento da exceção de pré-executividade é perfeitamente identificável e quantificável, concernente ao decote do excesso de juros moratórios indevidamente cobrados, de modo que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com base em percentual incidente sobre o referido sucesso alcançado (§ 3o), não havendo espaço para o arbitramento mediante apreciação equitativa (§ 8o). 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1879418/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 6/4/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023